Tribunal: TJSP
Processo: 1037876-50.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Omissão. Ocorrência. Preços da tabela vigente na data do desembolso de cada despesa, com incidência de correção monetária a partir da mesma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Omissão. Ocorrência. Preços da tabela vigente na data do desembolso de cada despesa, com incidência de correção monetária a partir da mesma data, bem como juros de mora a partir da citação.
Litigância de má-fé não arguida na apelação. Rejeitada na espécie.
Demais alegações e prequestionamento, afastadas.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante CLID MENNA BARRETO DE BARROS FALCÃO, é embargado
UNIMED DE RIBEIRAO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
2
Embargos de Declaração no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto (9a Vara Cível)
Embargante: Clid Menna Barreto de Barros Falcão
Embargada: Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de
Trabalho Médico
Voto no 18.631
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
Omissão. Ocorrência. Preços da tabela vigente na data do
desembolso de cada despesa, com incidência de correção
monetária a partir da mesma data, bem como juros de mora
a partir da citação.
Litigância de má-fé não arguida na apelação. Rejeitada na
espécie.
Demais alegações e prequestionamento, afastadas.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito
modificativo.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que deu parcial provimento à
apelação interposta pelo embargante. Inconformado, aponta a existência
de obscuridade e omissão no V. Acórdão. Sustenta que não ficou
esclarecido qual das partes do processo deverá apurar os valores a serem
ressarcidos. Alega que os hospitais são conveniados, possibilitando à
embargada apresentação do orçamento de seus próprios serviços, o que
pode implicar na redução deliberada de referidos valores. Afirma que
não há data fixada para apuração correta do quantum devido, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
3
termos de correção monetária e juros moratórios a incidirem sobre a
condenação. Aduz que não foi apreciado o pedido de condenação da
embargada por litigância de má-fé. Defende a aplicabilidade do CDC e a
responsabilidade objetiva da embargada por falha na prestação de
serviços. Postula o acolhimento dos embargos.
Despacho (fls. 10).
Manifestação da embargada (fls. 13/17).
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente reconhece-se a omissão apontada
na decisão embargada, a ser sanada com a fixação dos termos de
correção monetária e juros moratórios, os quais devem incidir sobre a
condenação imposta à embargada.
Nesse sentido, desnecessário pedido expresso para
fixação da correção monetária, vez que se trata de simples atualização da
moeda. No tocante aos juros moratórios é de ser observado a regra
disposta no artigo 407 do CC, bem como a Súmula 254 do STF que
assim dispõe: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
4
omisso o pedido inicial ou a condenação.”
A ré foi condenada a arcar com o pagamento das
despesas médico-hospitalares, considerando-se os preços praticados
pelos profissionais (hospital, médicos e auxiliares) credenciados em São
Paulo (Hospital Santa Isabel, Hospital Santana de Mogi, Hospital
Avicenna, Hospital Presidente fls. 303) e dentre eles o de maior valor,
pois, caso o tratamento se desse pela rede conveniada, seria de
incumbência do plano de saúde arcar com os custos respectivos.
A internação ocorreu em 27.09.2016 (fls. 12),
emitida nota fiscal em 06.10.2016 com despesas hospitalares, do período
de 29.09.2016 a 03.10.2016, no importe de R$ 53.461,10 (fls. 18/26),
sendo certo que devem ser custeados os valores apurados até a alta ou
eventual transferência a nosocômio da rede conveniada.
Assim, para o cálculo dos preços praticados pelos
profissionais (hospital, médicos e auxiliares) deve ser considerada a
tabela vigente na data do desembolso de cada serviço, passando a incidir
a correção monetária a partir da mesma data, bem como os juros de
mora a partir da citação, dada a relação contratual existente entre as
partes.
Por sua vez, a apuração do quantum devido deve
observar os moldes previstos no artigo 509 do CPC.
No tocante ao pedido de imposição de pena por
litigância de má-fé à embargada e a alegada falha na prestação de
serviços, verifica-se o nítido inconformismo da parte embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
5
objetivando a renovação da matéria controversa em busca de alteração
do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso
de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar: “Na espécie, embora o médico do autor tenha
recomendado a realização da cirurgia no Hospital Sírio Libanês,
incontroverso que não houve tentativa de contato com a ré, para
eventual indicação de estabelecimento médico conveniado, ainda
que caracterizada a situação de emergência, houve tempo suficiente
para tentativa de internação junto ao Hospital das Clínicas, diga-se,
também não conveniado.
Esse
comportamento
do
autor,
mais
precisamente de seus familiares, já que ele se apresentava
desorientado, embora compreensível, revelou-se à margem da
avença, tendo em vista que não possibilitou à ré cumprisse o
contrato, providenciando a internação com urgência em nosocômio
conveniado.
Aliado a esse fato, no meu sentir, a perícia
médica era imprescindível ao deslinde do feito, prova técnica apta a
comprovar
inequívoca
e
imparcialmente,
a
urgência
do
procedimento cirúrgico, que demandasse a sua realização como
descrita nos autos. Contudo, o autor postulou somente a oitiva de
testemunhas e a ré manifestou desinteresse na instrução.
Assim, ante a ausência de mais elementos, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
6
ser respeitada a avença firmado entre as partes, com a escolha de
nosocômio conveniado, pois não oponível à operadora a obrigação
de reembolsar a cirurgia em hospital não credenciado a atender
pacientes da categoria Básico/Apartamento do plano da Unimed
Ribeirão Preto.
Em suma, diante da opção de livre escolha de
hospital não credenciado pela ré, não seria razoável nem jurídico
atribuir ao plano de saúde a cobertura integral dos gastos sem a sua
aquiescência.
(...) Por fim, os danos morais não restaram
configurados.
A alegada falha na prestação de serviços não
ficou evidenciada, pois, conforme já mencionado, é certo que a
progressão evidente da piora do estado clínico do autor se deu em
São Paulo, quando da consulta ao médico particular.
Além
disso,
o
exame
(tomografia
computadorizada) foi realizado um dia antes do ocorrido, sem que o
médico conveniado analisasse o resultado.”
Relevo, por oportuno, a arguição a litigância de má-
fé em requerimento posterior à apelação e, ainda que prevista a
imposição de ofício pelo juízo, não se vislumbra, na espécie, a prática de
nenhuma das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo
Civil, tampouco a violação aos deveres das partes, de que cuida o artigo
77 do CPC, pelo que inaplicáveis as penalidades previstas no artigo 81,
“caput”, do mesmo “Codex”. Não bastasse, a questão relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
7
profissão exercida pela filha do autor, que não integra a lide, sequer foi
mencionada, ou seja, não amparou a fundamentação do v. aresto,
irrelevante ao desfecho da ação.
Assim, não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade nesses pontos, apenas entendimento diverso daquele
defendido pela embargante, o que força a remetê-la à via adequada, não
se prestando o presente recurso para a finalidade almejada.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
8
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição relativa a essas questões, destarte, é de
rigor, como já deliberou o Colendo Supremo Tribunal Federal diante de
casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
9
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
10
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo exposto, ACOLHO, em parte, os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para incluir no V. Acórdão os
juros e a correção monetária da condenação. Com a modificação a parte
dispositiva passa a constar: “Pelo exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para julgar parcialmente procedente o
pleito, condenando a ré a arcar com o pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037876-50.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 18631rs
11
médico-hospitalares, considerando-se os preços praticados pelos
profissionais (hospital, médicos e auxiliares) credenciados em São
Paulo (Hospital Santa Isabel, Hospital Santana de Mogi, Hospital
Avicenna, Hospital Presidente fls. 303) e dentre eles o de maior
valor, considerando-se os preços da tabela vigente na data do
desembolso de cada despesa, com incidência de correção monetária
a partir da mesma data, bem como juros de mora a partir da
citação. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as
custas e despesas processuais despendidas, bem como com a verba
honorária advocatícia sucumbencial dos patronos da parte adversa,
fixada em 10% sobre a condenação.”
J. B. PAULA LIMA
RELATOR